Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702451-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RICARDO ALEXANDRE MARTINS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta por RICARDO ALEXANDRE MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, no processo n.o 0713412-51.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. Em sua inicial (Id 75764415), o reclamante sustenta que a decisão impugnada incorre em erro de procedimento, nos termos do artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por ter concedido e mantido medidas protetivas sem a devida demonstração probatória que justificasse tal providência. Argumenta que o único elemento considerado pelo juízo a quo foi o depoimento pessoal da ofendida, desprovido de qualquer suporte fático adicional, o que, segundo a defesa, não configura risco atual ou concreto à integridade da reclamante. Ressalta que os contatos realizados pelo reclamante foram esporádicos e amistosos, não havendo qualquer indício de violência ou ameaça. Destaca, ainda, que a manutenção das medidas protetivas, em cenário destituído de risco, acarreta prejuízos à imagem, reputação e liberdade do requerido, configurando antecipação de pena sem processo ou prova. Requer, liminarmente, a revogação imediata das medidas protetivas impostas, diante da ausência de elementos que indiquem risco atual à integridade da ofendida. No mérito, postula o total provimento da Reclamação Criminal, com a confirmação da revogação das medidas protetivas anteriormente decretadas, além da decretação de sigilo processual, nos termos do art. 189, III, do CPC, visando à preservação da intimidade das partes e à prevenção de exposição pública indevida. É o relatório. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar. A decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência apresenta o seguinte teor (Id 247110493 dos autos de origem): “(...) A Lei no 11.340/2006 criou mecanismos para coibir atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em regulamentação ao comando do art. 226, § 8o, da Constituição Federal e em cumprimento das obrigações internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil no combate à violência de gênero no âmbito familiar. As medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas quando constatada a prática de violência doméstica e familiar contra pessoa do gênero feminino, tendo a sua aplicação sido disciplinada no Capítulo II da Lei no 11.340/2006. O art. 19 e §§, da referida lei, dispõem que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo magistrado, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Recebido o pedido de medidas protetivas de urgência, cabe ao magistrado conhecer do pedido e decidir sobre as medidas protetivas, encaminhar a ofendida ao órgão de assistência judiciária e comunicar o Ministério Público para a adoção das providências cabíveis (art. 18, da Lei no 11.340/2006). O art. 5o, da Lei no 11.340/2006, dispõe que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Em seu art. 7o, a lei apresenta um rol exemplificativo das formas de violência de gênero, como as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A violência doméstica e familiar contra a mulher possui características próprias, em razão de advir de crenças e estruturas culturais e sociais patriarcais que rejeitam a igualdade entre os gêneros masculinos e femininos, oprimem as liberdades das mulheres, assemelham o gênero feminino à posse, e que permeiam os mais diversos núcleos e estruturas da sociedade. Dentre estas características, a violência contra a mulher normalmente progride em ciclos progressivos de violência e controle sobre a mulher. Destaca-se que não é papel do Estado ditar com quem cada pessoa possa se relacionar socialmente ou afetivamente, mas cabe ao Estado o dever de impedir a prática de violências e de romper com o ciclo da violência contra a mulher, mesmo que a vítima depois venha a afirmar que as medidas aplicadas são contrários à sua vontade. No presente caso, foram aplicadas medidas protetivas de urgência em razão de o requerente ter, em tese, praticado agressões psicológicas contra mulher em situação de violência doméstica e familiar (arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/06). Foram aplicadas as seguintes medidas protetivas de urgência (ID 242127503): a) Proibição de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; b) Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, drones, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tik-tok, grindr, tinder, bumble, happn, umatch, inner circle, ourtime, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social); A Defesa alega, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a imposição de medidas protetivas de urgência e que as medidas protetivas de urgência estão prejudicando a imagem e reputação do representado. Destaca-se que as medidas protetivas de urgência não configuram antecipação de pena, especialmente considerando que não há necessidade de prática de ilícito penal para o seu deferimento, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei no 11.340/06. Com efeito, as medidas protetivas de urgência foram aplicadas após análise da verossimilhança das alegações da vítima, não sendo adequada a análise aprofundada do mérito da demanda em procedimento de medidas protetivas de urgência. Ademais, o temor da vítima em relação ao representado é suficiente para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, especialmente considerando que a palavra da vítima, por si só, imprime verossimilhança ao pleito, nos termos do art. 19, § 4o, da Lei no 11.340/06. No mais, verifico que não houve mudanças fáticas que abalem os fundamentos da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência. Por fim, as medidas protetivas são adequadas (Geeignetheit), necessárias (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcionais em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido defensivo para revogar as medidas protetivas de urgência, mantendo intactas as medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima. (...).” (grifos nossos). Dispõe o art. 19 da Lei n.o 11.340/2006: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023)” (grifos nossos.) Extrai-se dos autos que a vítima solicitou a concessão de medidas protetivas em junho/2025, após nova tentativa de reaproximação do reclamante, conforme narrado pelo Ministério Público no Id 241970425 dos autos de origem. Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se a criteriosa avaliação das circunstâncias do evento, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar dos objetivos da Lei no 11.340/2006. A jurisprudência consolidou o entendimento de que, nesses tipos de delitos, a palavra da vítima assume especial relevância, considerando que tais fatos, em regra, ocorrem de forma velada, longe de testemunhas. Por essa razão, a versão apresentada pela vítima deve ser valorizada quando se mostrar lógica, coerente e desprovida de intenção deliberada de prejudicar inocente. As medidas protetivas de urgência constituem instrumentos de salvaguarda da vítima diante de situação de risco, fundamentando-se não em prova cabal da infração penal, mas em indícios suficientes da existência de perigo. Regem-se, portanto, pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Dessa forma, impõe-se o exame do contexto em que a vítima está inserida, bem como a verificação da existência de risco efetivo à sua integridade física e psíquica. Nesse sentido: “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VULNERABILIDADE DA MULHER PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência impostas em decorrência de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao agravante, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. III. Razões de decidir 3. A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação das medidas protetivas. 4. As medidas protetivas visam impedir a continuidade do ciclo de violência e são independentes da existência de ação penal. 5. A decisão está fundamentada na Resolução 492/2023 do CNJ, que adota diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. 6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação das medidas protetivas. 2. As medidas protetivas de urgência são independentes da existência de ação penal e visam impedir a continuidade do ciclo de violência. 3. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus". Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 19, 22, 23 e 24; CPP, art. 313, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2066642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg no RHC 190050/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23.10.2024.” (STJ, AgRg no HC n. 923.529/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MAIORES FORMALIDADES. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA POR PROCURADOR CONSTITUÍDO PELA VÍTIMA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI MARIA DA PENHA. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS PROTESTIVAS. DESDECESSIDADE DE INQUÉRITO OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A VÍTIMA. VALIDADE ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE OUVIR A VÍTIMA ANTES DE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. REVISÃO PERIÓDICA REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. TEMA REPETITIVO 1249.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu pedido de trancamento de inquérito policial e revogação de medidas protetivas decretadas em desfavor do recorrente, investigado por suposta infração ao art. 147-A do Código Penal. O recorrente alega que a vítima renunciou ao direito de representação, o que acarretaria a extinção da punibilidade, e sustenta constrangimento ilegal pela manutenção das medidas protetivas por mais de um ano e meio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a renúncia ao direito de representação pela vítima para extinguir a punibilidade e sobre a possibilidade de revogação das medidas protetivas de urgência, sob alegação de extinção de punibilidade, ausência de inquérito devidamente instaurado e ausência de riscos atuais à vítima. III. Razões de decidir 3. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva. 4. Conforme sólida jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a representação em crimes de ação penal pública condicionada a representação, especialmente em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, não exige maiores formalidades, bastando que haja manifestação da vítima ou de seu representante legal demonstrando intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente. 5. No caso concreto, a renúncia ao direito de representação alegada pelo recorrente não se confirma, tendo a vítima manifestado, por meio de procuradores, a intenção inequívoca de ver o recorrente processado, com representação apresentada dentro do prazo legal, o que afasta a alegação de extinção de punibilidade. 6. As medidas protetivas de urgência são autônomas e independem de ação penal ou inquérito policial, visando proteger a integridade da vítima enquanto persistir o risco. 7. As medidas protetivas de urgência, decretadas com base em relatos de violência psicológica e moral, foram fundamentadas em elementos suficientes e verossímeis que indicam risco à integridade da vítima, sendo sua manutenção justificada enquanto persistir a situação de vulnerabilidade. 8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas indefinidamente, enquanto perdurar o risco à vítima, sendo inviável sua revogação sem análise aprofundada dos fatos, o que escapa à via do habeas corpus, conforme o Tema 1249, julgado pela 3a Seção. 9. A revogação de medidas protetivas depende de manifestação da vítima quanto à permanência do risco e de prova documental que justifique eventual modificação das medidas, requisitos não demonstrados no presente caso. IV. Dispositivo 10. Recurso desprovido.” (STJ, RHC n. 200.420/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025. Grifos nossos.) Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que devem ser mantidas as medidas protetivas anteriormente concedidas, por se mostrarem relevantes e necessárias à preservação da integridade física e psicológica da vítima. No tocante ao pedido de concessão de sigilo aos autos, no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), que dispõe sobre as medidas de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a tônica é a proteção da vítima e a coibição de condutas que atentem contra sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, em regra, os processos que envolvem violência doméstica e familiar tramitam em segredo de justiça. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SEGREDO DE JUSTIÇA. REGRA: PUBLICIDADE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, o agravante não apresentou elementos capazes de afastar o interesse público inerente à publicidade dos atos processuais - o que é a regra geral. Afastadas, in casu, as hipóteses de decretação do segredo de justiça, convém registrar que os tipos penais, em tese, infringidos ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. III - Sendo, pois, a Lei n. 11.340/2006, voltada à proteção da mulher, não há que se estender os seus preceitos ao possível agressor. Assente nesta eg. Corte que, "Ante a ausência de previsão legal, incabível a concessão de segredo de justiça, notadamente porque a Lei 11.340/06 visa salvaguardar a mulher vítima de violência doméstica e familiar, não permitindo a extensão de benefícios de proteção ao agressor" (AgRg no AREsp n. 1.036.056/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2018). IV - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravos regimentais. V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso de embargos de declaração e do recurso ordinário em mandado de segurança, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no RMS n. 65.916/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021. Grifos nossos.) Na mesma esteira, os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça: “Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS CONTRA COMPANHEIRA E ENTEADO ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. SEGREDO DE JUSTIÇA AFASTADO. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nos delitos tipificados no artigo 129, § 13 (redação anterior à Lei no 14.994/2024) - vítima companheira (lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino), e no artigo 129, § 9o (redação anterior à Lei no 14.994/2024) - vítima enteado (lesão corporal contra adolescente, no contexto das relações domésticas), ambos do Código Penal. II – Questão em discussão: 2. A questão sob exame consiste na análise da tese de absolvição por insuficiência de provas, diante da aplicação do princípio do “in dubio pro reo”. III – Razões de decidir: 3. A Lei 14.857, de 21-maio-2024, alterou a Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para determinar o sigilo do nome da ofendida nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que não mais se faz necessária a tramitação do processo em segredo de justiça, pois basta que seja abreviado o nome da vítima, a fim de resguardá-lo sigilo. 4. Em relação ao ofendido adolescente, em razão de figurar como vítima de lesão corporal praticada pelo padrasto, e não como infrator, é suficiente a preservação de sua identidade, de modo que deve ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça. 5. A absolvição é a medida de rigor, na medida em que as vítimas (companheira e enteado) afirmaram na delegacia terem sido agredidas pelo réu, todavia, em juízo, afastaram a existência de qualquer agressão, tendo a companheira dito que teve um surto psicótico e partiu para cima do acusado com uma faca, e o adolescente acreditou que a mãe era agredida quando, na verdade, o réu apenas se defendia da situação, a inferir uma possível legítima defesa, diante do uso moderado dos meios necessários para repelir as injustas agressões atuais de seu direito. Ademais, os policiais não se recordaram dos fatos, assim, não há qualquer elemento judicializado hábil a corroborar a acusação. 6. A sentença condenatória não pode basear-se unicamente em provas obtidas durante o inquérito policial e não confirmadas em juízo, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. 7. Diante de dúvidas razoáveis acerca da prática dos crimes, de modo a fragilizar um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, o que impõe, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”. IV – Dispositivo: 8. Afastado o segredo de justiça. Recurso provido.” (Acórdão 1993460, 0706761-04.2023.8.07.0010, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025. Grifos nossos.) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO RECLAMADO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O preceito da publicidade dos atos processuais penais é a regra e a exceção somente é admitida quando o sigilo for necessário à proteção da intimidade, à defesa do estado ou ao interesse social (art. 5o, LX, da Constituição Federal). Em complemento, o § 1o do artigo 792 do Código de Processo Penal dispõe que, se da publicidade puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, poderá restringir o acesso aos autos, desde que o faça motivadamente, registrando seus os fundamentos. 1.1. No caso tratado, não há a demonstração inequívoca de que a publicidade dos autos resulta em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, devendo ser mantida a decisão que determina a publicidade dos atos processuais. 2. Além disso, a Lei no 11.340/2006 é especificamente direcionada à proteção da mulher, não estendendo os seus preceitos ao possível ofensor. Logo, diante da ausência de previsão legal, não se mostra razoável a concessão de segredo de justiça, notadamente porque a Lei Maria da Penha pretende resguardar a mulher vítima de violência doméstica e familiar, não permitindo a extensão de benefícios de proteção ao suposto ofensor. 3. No caso, houve o indeferimento do pedido das medidas protetivas de urgência requeridas pela ex-esposa do reclamante, não havendo naqueles autos informações que o desabonem, com exceção daquelas informações sensíveis trazidas pelo próprio reclamante. 4. Reclamação Criminal conhecida e, no mérito, improcedente o pedido.” (Acórdão 1962014, 0732190-66.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025. Grifos nossos.) Essa orientação visa resguardar a intimidade e a integridade da vítima, evitar sua revitimização e garantir a efetividade das medidas protetivas. Embora o princípio da dignidade da pessoa humana seja um fundamento basilar do Estado Democrático de Direito e, indubitavelmente, deva ser aplicado a todas as partes envolvidas no processo, a proteção conferida pelo sigilo nos casos de violência doméstica e familiar não se destina primariamente ao agressor, mas sim à vítima, em face da sua condição de vulnerabilidade. O sigilo processual, nesse contexto, visa preservar a intimidade da vítima, evitar a exposição desnecessária de fatos dolorosos e constrangedores, e encorajar a denúncia e o prosseguimento da persecução penal, garantindo um ambiente mais seguro para a busca da justiça. A publicidade irrestrita poderia, ao contrário, gerar embaraços à vítima e desestimular a busca por seus direitos. Dessa forma, o sigilo deve ser mantido apenas quanto aos dados da vítima. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar e a concessão de sigilo aos autos, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se a interessada T.D.A.V. para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR